Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCABÍVEL. SENTENÇA QUE NÃO APLICOU PRECEDENTE ELENCADO PELA PARTE DE FORMA FUNDAMENTADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS DA DÍVIDA ANEXADA À INICIAL CORRETAMENTE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. §2o DO ART. 1.026 DO CPC/2015. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que o magistrado, de forma fundamentada, esclareceu os motivos pelos quais os precedentes elencados pela parte não seriam aplicáveis ao caso, incabível reconhecer a nulidade da sentença nesse aspecto.
2. Constatado que o autor, em sua petição inicial da ação monitória, anexou a memoria de cálculo da dívida perseguida, não há que se falar em inépcia da inicial por não observação do disposto no inciso I do §2o do art. 700 do CPC/2015.
3. Aferida a inexistência de interesse protelatório da parte ao opor embargos de declaração contra a sentença, mas a efetiva busca de esclarecimentos quanto às razões expostas no julgado, incabível a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios com fundamento no §2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.